Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-06.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código Civil ou apresenta óbices ao deslinde da causa, com julgamento do mérito, deve ser determinada a emenda, nos termos do artigo 321 do mesmo diploma legal. Desse modo, o juiz, ao verificar a necessidade de emenda à petição inicial, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, sob pena de seu indeferimento, nos termos do art. 330, inciso IV, do CPC/2015, combinado com o já citado artigo 321. Acaso não seja atendida a determinação a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC, é medida que se impõe.
2. A falta de atendimento a comando judicial de emenda à petição inicial torna imperioso o seu indeferimento.
3. O princípio da instrumentalidade das formas e o do aproveitamento dos atos judiciais, não conduz a que se determine a intimação do autor indefinidamente para que se manifeste nos autos, cumprindo as determinações que lhes foram impostas, sob pena de malferimento dos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.